Tribunal: STF
Processo: AC 272
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-06
Data de publicação: 2004-10-06

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Concessão de efeito suspensivo. Extensão
 do provimento cautelar, de modo a suspender, na origem, a
tramitação dos demais processos em que discutida a mesma questão
constitucional. Prerrogativa decorrente do art. 321, § 5º, I, do
RISTF. Confirmação pelo Plenário. Afastamento dos acordos judiciais
firmados com base na LC 110/2001. Matéria sumulada pelas Turmas
Recursais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.
Decisão cautelar referendada.